Tribunal: TJSP
Processo: 0012821-88.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo provido, para cassar a decisão, determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime semiaberto e que ele seja submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a manifestação dos interessados, seja o pedido de progressão de regime reapreciado pelo Juízo a quo.